Tribunal: TJES
Processo: 0002924-39.2017.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas; Liminar; Gratificações de Atividade
Data de julgamento: 2022-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002924-39.2017.8.08.0050
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: APROVIN - ASSOCIACAO DOS PROCURADORES DO MUNICIPIO DE VIANA
APELADO: MUNICIPIO DE VIANA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0002924-39.2017.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: APROVIN - ASSOCIACAO DOS PROCURADORES DO MUNICIPIO DE VIANA

Advogado do(a) APELANTE: RAQUEL PARANHOS BRAGA - ES31621
APELADO: MUNICIPIO DE VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
APROVIN - Associação dos Procuradores do Município de Viana
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível de Viana/ES, que julgou improcedentes os pedidos da requerente, ora apelante, e a condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (ID 1977577 - p. 33-37).

Em suas razões, a apelante sustentou (ID 2081515): i) que seja declarada a natureza vencimental da gratificação de produtividade percebida pelos procuradores municipais, nos termos já declarados na ação direta de inconstitucionalidade nº 0008467-42.2018.8.08.0000; ii) que seja o apelado condenado ao pagamento dos valores decorrentes da incidência das vantagens pessoais sobre a gratificação de produtividade, a serem apurados em liquidação de sentença, respeitada a prescrição quinquenal retroativa contabilizada a contar da propositura da ação.

O apelado apresentou contrarrazões, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 1977580 - p. 17-35).

Na condição de
amicus curiae
, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Espírito Santo, opinou pelo provimento do recurso (ID 2140570).

A douta Procuradoria de Justiça informou não ser a hipótese de intervenção no feito (ID 2150816).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 08 de março de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0002924-39.2017.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: APROVIN - ASSOCIACAO DOS PROCURADORES DO MUNICIPIO DE VIANA

Advogado do(a) APELANTE: RAQUEL PARANHOS BRAGA - ES31621
APELADO: MUNICIPIO DE VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto em face da r. sentença que que julgou improcedentes os pedidos da requerente, ora apelante, e a condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (ID 1977577 - p. 33-37).

Na origem, a apelante alegou que a gratificação de produtividade de seus associados – Procuradores Municipais – foi instituída pelo artigo 94, da Lei Municipal nº 1.596/2001 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Viana/ES) e está regulamentada pela Lei Municipal nº 1.692/2004.

Aduziu que referidas legislações estabelecem que o pagamento da gratificação de produtividade deve ser feito aos Procuradores Municipais quando estes atingirem 1.539 (mil quinhentos e trinta e nove) pontos mensais, sendo irrelevante a realização de serviço extraordinário ou o implemento de qualquer outro requisito.

Sustentou que a pontuação excedente ao valor acima indicado pode ser utilizada nos meses subsequentes para o atingimento do valor máximo.

Afirmou que a aludida gratificação é computada como vencimento para fins de desconto da contribuição previdenciária dos Procuradores Municipais, além de ser paga durante as férias e também no 13º (décimo terceiro) salário.

Diante disso, formulou pedido para que a gratificação de produtividade seja declarada como vencimento, considerando que o seu pagamento é realizado rotineiramente e de forma perene.

Em contrapartida, o apelado, em sede de contestação, sustentou que a legislação municipal de Viana define que a gratificação de produtividade possui natureza jurídica de vantagem pecuniária pessoal, motivo pelo qual, os pedidos autorais devem ser rejeitados.

Pois bem.

O nosso egrégio Sodalício, ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade nº 0008467-42.2018.8.08.0000, firmou entendimento acerca da natureza vencimental da gratificação de produtividade dos Procuradores Municipais de Viana/ES instituída pela Lei Municipal nº 1.692/2004.

Segue a ementa do julgado:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL 1.692/2004. VIANA. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE PARA PROCURADORES MUNICIPAIS E SERVIDORES. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. IMPROCEDÊNCIA. 1. O pagamento da gratificação de produtividade aos Procuradores do Município de Viana e aos servidores da Procuradoria não exige qualquer condição excepcional para o seu pagamento, além do simples exercício da própria função inerente ao cargo, sendo evidente a sua natureza vencimental. 2. A gratificação não representa privilégio à categoria e sim busca a devida remuneração da classe, portanto, não fere o princípio da moralidade, motivação, razoabilidade e proporcionalidade. 3. Pedido julgado improcedente. 4. Vencida a tese que reconhecia a violação do princípio da eficiência da Administração Publica pela Lei questionada e, consequentemente, julgava procedente a ação.
(TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100180015024, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 20/05/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021).

Pelo presente caso se amoldar à hipótese prevista no v. acordão acima transcrito, não há outro caminho a seguir se não o de aplicá-lo no âmbito deste processo.

Reconhecida, portanto, a natureza vencimental da gratificação de produtividade, devem sobre ela incidir todas as vantagens pessoais devidas aos Procuradores Municipais de Viana/ES, associados da apelante.

Em casos análogos, assim se manifestou o colendo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

Esse Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que A gratificação de produtividade paga aos fiscais de renda municipal de Vitória (cargo atualmente denominado Auditor Fiscal Municipal), consoante previsão da Lei nº 4166/94, ou seja, àqueles com competência para exercício da fiscalização e para instaurar procedimento fiscal, é a eles devida ainda que estejam em gozo de férias ou de licença, na forma do art. 7º daquela lei. Destarte, afasta-se peremptoriamente a afirmação de que tal rubrica possui natureza propter laborem, o que torna forçoso reconhecer a sua natureza vencimental, devendo sobre ela incidir todas as vantagens pessoais a que os servidores fiscais fazem jus. Precedentes deste Eg. TJES.
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap - Reex, 024160306007, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 21/10/2021).

A gratificação de produtividade paga aos fiscais de renda municipal de Vitória (cargo atualmente denominado Auditor Fiscal Municipal), consoante previsão da Lei nº 4166/94, ou seja, àqueles com competência para exercício da fiscalização e para instaurar procedimento fiscal, é a eles devida ainda que estejam em gozo de férias ou de licença, na forma do art. 7º daquela lei. Destarte, afasta-se peremptoriamente a afirmação de que tal rubrica possui natureza propter laborem , o que torna forçoso reconhecer a sua natureza vencimental, devendo sobre ela incidir todas as vantagens pessoais a que os servidores fiscais fazem jus. Precedentes deste Eg. TJES.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024120363502, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/04/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021).

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação,
REFORMANDO
a r. sentença vergastada para:
i)
declarar a natureza vencimental da gratificação de produtividade recebida pelos Procuradores Municipais de Viana/ES, associados da apelante, devendo incidir sobre ela todas as vantagens de caráter pessoal pagas aos referidos associados;
ii)
condenar o apelado ao pagamento dos valores decorrentes da incidência das vantagens pessoais sobre a gratificação de produtividade recebida pelos Procuradores Municipais de Viana/ES, associados da apelante, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, a contar de cada parcela inadimplida e acrescidos de juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação, a serem apurados em liquidação de sentença, respeitada a prescrição quinquenal retroativa contabilizada a contar da propositura da ação;
iii)
condenar o apelado ao pagamento de hornorários advocatícios de sucumbência, que serão fixados pelo Juízo de origem após a liquidação do julgado, na forma prevista no artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DE VIANA/ES. NATUREZA VENCIMENTAL. INCIDÊNCIA DAS VANTAGENS DE CÁRATER PESSOAL SOBRE A GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE APRECIADA PELO EGRÉGIO TRIBUNAL PLENO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O nosso egrégio Sodalício, ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade nº 0008467-42.2018.8.08.0000, firmou entendimento acerca da natureza vencimental da gratificação de produtividade dos Procuradores Municipais de Viana/ES instituída pela Lei Municipal nº 1.692/2004.
2.
Pelo presente caso se amoldar à hipótese prevista no v. acordão acima transcrito, não há outro caminho a seguir se não o de aplicá-lo no âmbito deste processo.
3.
Reconhecida, portanto, a natureza vencimental da gratificação de produtividade, devem sobre ela incidir todas as vantagens pessoais devidas aos Procuradores Municipais de Viana/ES, associados da apelante.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.